Tribunal: STF
Processo: ARE 1271780
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de embargos de declaração cujo objeto é decisão em que, ao negar provimento ao recurso, determinei a majoração da verba honorária em 25% (vinte e cinco por cento), observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    A parte embargante alega que “o art. 85, §§2º e 3º, do CPC estabelece que o teto máximo para a fixação de honorários é de 20% sobre o valor da causa, o que também se aplica para sua majoração. Diante disso, o índice aplicado de 25% não está de acordo com a previsão legal e ultrapassa o percentual máximo previsto e lei.”
    É o relatório. Decido.
    Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial com a finalidade de suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição.
    Ocorre que não há qualquer vício a ser sanado na decisão ora embargada, uma vez que restou claro que os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 devem ser observados.
    Sendo assim, ao efetuar o cálculo da verba honorária, essa não pode extrapolar o limite previsto no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, ou seja, 20% sobre o valor da causa.
    Diante do exposto, acolho os embargos para prestar esclarecimentos, sem, contudo, alterar a parte dispositiva da decisão embargada.
    Publique-se.
                Brasília, 13 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator